Tribunal: STF
Processo: ARE 1587852
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Multa aplicada por Tribunal de Contas estadual. Legitimidade para execução. Distinção entre multa proporcional ao dano e multa simples. Tema nº 642 do ementário da Repercussão Geral. ADPF nº 1.011/PE. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O acórdão, em juízo de retratação, adequou-se ao julgamento da ADPF nº 1.011/PE e reconheceu a legitimidade do Estado-membro para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em execução de natureza não tributária.
2. O recorrente contesta a classificação da multa proporcional ao dano como de legitimidade executiva do Estado, argumentando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 1.011/PE, atribuiu ao Município a competência para a execução de multas relacionadas ao dano ao erário.
3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade para a execução de multas aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, diferenciando entre multas proporcionais ao dano e multas simples, conforme as teses estabelecidas no Tema nº 642 do ementário da Repercussão Geral e os esclarecimentos da ADPF nº 1.011/PE.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 1.011/PE, esclareceu o Tema RG nº 642, ao considerar como meramente sancionatórias as multas simples aplicadas pela Corte de Contas estadual a agentes municipais, o que afasta a legitimidade ativa do Município para a execução dessas penalidades.
6. A decisão estabelece uma distinção entre duas modalidades de responsabilidade financeira: a reintegratória, que visa à reposição de recursos públicos, e a sancionatória, que acarreta a aplicação de sanção pecuniária. A multa proporcional ao dano ao erário é de competência municipal, enquanto a multa simples, aplicada por inobservância de normas financeiras ou descumprimento de deveres de colaboração, é de competência estadual.
7. O acórdão recorrido, ao realizar o juízo de retratação, considerou a penalidade em questão como de caráter sancionatório, alinhando-se à jurisprudência da Suprema Corte.
8. A verificação de uma natureza diversa da multa em execução, que pudesse direcionar a legitimidade municipal conforme o Tema RG nº 642, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório do processo, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
9. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode resultar na aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. A insistência em recursos protelatórios pode levar à incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo 
10. Recurso extraordinário com agravo desprovido. 
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, §§ 2º e 3º, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Enunciado nº 279 da Súmula do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 1.011/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2024; STF, RE nº 1.003.433-RG/RJ, Tema RG nº 642; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA. MUNICÍPIO PREJUDICADO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO COM BASE NO TEMA Nº 642 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. POSTERIOR JULGAMENTO PELO STF DA ADPF 1011 QUE ACRESCENTOU NOVA PROPOSIÇÃO AO TEMA E ADMITIU AO ESTADOMEMBRO A EXECUÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE MULTAS SIMPLES, APLICADAS POR TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS A AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE DIREITO FINANCEIRO OU, AINDA, DO DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE COLABORAÇÃO IMPOSTOS, PELA LEGISLAÇÃO, AOS AGENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS. ACÓRDÃO REFORMADO PARA ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DA ADPF 1011. EXERCÍCIO POSITIVO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 24). 

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 49). 

3. Nas razões do recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente impugna a classificação da multa proporcional ao dano como de legitimidade executiva do Estado recorrido, ao passo que, no julgamento da ADPF nº 1.011/PE, o Supremo Tribunal Federal reputou de competência municipal a execução da multa relacionada ao dano ao erário (e-doc. 53). 

4. Foram apresentadas contrarrazões recursais (e-doc. 57). 

É o relatório.

Decido. 

5. Com a superveniência do julgamento da ADPF nº 1.011/PE, o Supremo Tribunal Federal lançou esclarecimentos ao Tema nº 642 do ementário da Repercussão Geral, para admitir como meramente sancionatórias as multas simples aplicadas pela Corte de Contas estadual a agentes municipais. Logo, à falta do caráter sancionatório da penalidade, falece ao Município a legitimidade ativa para a execução. Cabe destacar:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
2. Ato lesivo consubstanciado em decisões judiciais oriundas do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Cabimento. Preenchimento da subsidiariedade. Natureza constitucional da controvérsia. 
3. No julgamento do RE 1.003.433/RJ, tema 642 da repercussão geral, a Corte restringiu-se a examinar a questão da multa aplicada pelo Tribunal de Contas em razão de prática lesiva à Fazenda Pública municipal. Distinção entre aquela hipótese e a presente. Exame, no caso, da legitimidade para execução de multa simples imposta por Corte de Contas. 
4. Diferenciação entre duas modalidades de responsabilidade financeira: a reintegratória e a sancionatória. A primeira está relacionada à reposição de recursos públicos, objeto de desvio, pagamento indevido ou falta de cobrança ou liquidação nos termos da lei. A sancionatória consiste na aplicação de sanção pecuniária aos responsáveis em razão de determinadas condutas previstas em lei. 
5. Possibilidade de agrupamento das sanções patrimoniais de acordo com as seguintes modalidades de responsabilidade financeira: (a) imposição do dever de recomposição do erário (imputação de débito); (b) multa proporcional ao dano causado ao erário, que decorre diretamente e em razão do prejuízo infligido ao patrimônio público; e (c) multa simples, aplicada em razão da inobservância de normas financeiras, contábeis e orçamentárias, ou como consequência direta da violação de deveres de colaboração (obrigações acessórias) que os agentes fiscalizados devem guardar em relação ao órgão de controle. 
6. Entendimento firmado no RE 1.003.433/RJ, tema 642 da repercussão geral. Atribuição aos Municípios prejudicados de legitimidade para execução do acórdão do Tribunal de Contas estadual que, identificando prejuízo aos cofres públicos municipais, condena o gestor público a recompor o dano suportado pelo erário, bem como em relação à decisão que, no mesmo contexto e em decorrência do prejuízo causado ao erário, aplica multa proporcional ao servidor público municipal. 
7. Legitimidade do Estado para executar crédito decorrente de multas simples aplicadas a gestores municipais, por Tribunais de Contas estadual, sobretudo quando o fundamento da punição residir na inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, no descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. Precedentes. 
8. Pedido julgado procedente.”
(ADPF nº 1.011/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2024, p. 05/07/2024).

6. Nesse sentido, alterou-se a redação da tese fixada no Tema nº 642 do ementário da Repercussão Geral, cujo leading case é o RE nº 1.003.433-RG/RJ. Confira-se o novo texto:

Tema RG nº 642: 1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 
2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.

7. Em que pese o recorrente tenha trazido, em suas razões recursais, parte do dispositivo do título executivo no qual consta “multa proporcional ao dano”, tanto a sentença (e-doc. 12) quanto o acórdão (e-doc. 20) fazem referência à execução de uma penalidade de caráter sancionatório, a tornar hígida a retratação promovida pela Turma Julgadora (e-doc. 24), em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. 

8. Para verificar natureza diversa da multa que se busca executar e, então, nos moldes do Tema RG nº 642, orientar a legitimidade municipal, é necessário revisitar o conjunto fático-probatório do processo, em expediente vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
 

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator